Tribunal: TJMT
Processo: 1016225-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016225-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), LUCAS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.724.621-40 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), Luis Augusto Veras Gadelha (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT (IMPETRADO), LUCAS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.724.621-40 (PACIENTE), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (IMPETRANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), FLAVIA AMANDA DOS REIS CARMO - CPF: 082.908.645-58 (VÍTIMA), HELLOISA NECKEL - CPF: 064.926.691-93 (VÍTIMA), MIRELY RODRIGUES ALVES DA SILVA - CPF: 068.556.221-27 (VÍTIMA), NEIDE APARECIDA GUIMARAES - CPF: 353.795.961-34 (VÍTIMA), SILVIA GOMES DE LIMA - CPF: 856.772.991-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO (POR DEZ VEZES) –
1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DE MÉRITO

– REITERAÇÃO DE PARTE DAS CAUSAS DE PEDIR E DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA –
2. MÉRITO: EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO OU DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO – CONTRIBUIÇÃO DA PRÓPRIA DEFESA PARA O ELASTECIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL, EIS QUE PROTOCOLADOS INÚMEROS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM PRIMEIRO GRAU E IMPETRADOS, PELO MENOS, 03
HABEAS CORPUS
PERANTE ESTE EG. SODALÍCIO – PANDEMIA DA COVID-19 QUE ACARRETOU A SUSPENSÃO DE ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS –

PECULIARIDADES DA HIPÓTESE CONCRETA QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTECIMENTO NOS TRÂMITES PROCESSUAIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
, SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDO, DENEGADA A ORDEM.

Preliminar:
Inexistindo fatos novos, não se admite a impetração de
habeas corpus
para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como na hipótese versada quanto
às teses de carência de fundamentação idônea, ausência dos requisitos legais (art. 312, CPP) e suficiência das providências acautelatórias do art. 319 do CPP
, a exigir a extinção parcial da ordem, sem exame do mérito.

Mérito:
Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em consideração as vicissitudes da hipótese concreta; até mesmo porque, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser elastecidos se o caso concreto assim exigir, principalmente se considerarmos a pandemia do novo coronavírus, que acarretou a suspensão de atos e prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense desde o dia 20/03/2020, por força de Portarias-Conjuntas elaboras pela Presidência deste eg. Sodalício, como medida de prevenção à propagação do Covid-19 no Estado de Mato Grosso, o que, em certa medida, justifica eventual elastério.

E, conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos previstos na legislação processual penal, não há como desconsiderar que além de inúmeros pedidos de revogação da custódia formulados perante o juízo primevo, foram impetrados, no mínimo, 03 (três)
habeas corpus
neste eg. Sodalício, o que, sem dúvidas, contribuiu para certa demora na tramitação do feito.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTES:

DR.a FLÁVIA C. DA SILVA STABILITO ALBUÊS

DR. LAURO GONÇALO DA SILVA

PACIENTE:

LUCAS ROBERTO OLIVEIRA DO SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada

trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo sua prisão preventiva
nos autos da ação penal n.o 20253-93.2018.81.0002 (cód. 560059), em que denunciado pelo suposto cometimento de crimes de roubo.

Contextualizando a impetração, os nobres causídicos iniciam aduzindo que o paciente teve sua prisão preventiva decretada ainda por ocasião do recebimento da exordial acusatória no dia
31/01/2019
, ao argumento de que a custódia seria imprescindível para salvaguardar a ordem pública, porém,
o mandado de prisão foi cumprido somente em 04/03/2020
, ao que se seguiu a designação para o dia 08/04/2020 de audiência instrutória em continuação, não realizada à conta das medidas de prevenção à propagação do novo coronavírus, dentre as quais, o fechamento dos prédios do Poder Judiciário e a suspensão de prazos e atos processuais.

Nesse contexto, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal sob o viés do
excesso de prazo
na custódia cautelar, alega que inobstante os sucessivos pleitos defensivos de designação de audiência por videoconferência formulados em primeiro grau, inclusive com manifestação favorável do Ministério Público e comprovação de que outras Varas Criminais de Várzea Grande/MT estão realizando o ato processual pelo formato digital; o MM. Juiz
a quo
insiste em indeferir a realização da solenidade sob tal molde a pretexto da proibição de acesso às dependências do Fórum, prolongando indefinidamente a marcha processual e a prisão preventiva, motivo pelo qual a defesa veiculou pedidos de relaxamento do ergástulo, igualmente indeferidos, resultando, assim, na permanência do paciente no cárcere há mais de cinco meses, a configurar mora injustificada capaz de macular a prisão cautelar, mormente porque o beneficiário deste
writ
ostenta predicados pessoais aptos a conferirem-lhe o direito de aguardar em liberdade o deslinde da ação penal instaurada em seu desfavor.

De outro lado, afirmam que
não se faz presente a situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
)
, na medida em que os crimes foram supostamente cometidos entre os meses de julho e outubro de 2018, inexistindo notícias de que o paciente tenha voltado a delinquir ou ameaçado testemunhas, tampouco possui registros criminais anteriores aos fatos; e o
decreto de prisão carece de fundamentação idônea
, pois, lança mão de nenhum elemento concreto capaz de demonstrar a imprescindibilidade da medida extrema, sendo
suficientes e mais adequadas
à hipótese
as providências cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP
, cuja imprestabilidade sequer foi aventada pelo magistrado singular em seus pronunciamentos.

Por tudo o que expõem, requerem a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de relaxar ou revogar a prisão preventiva decretada, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP). E,
no mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

Instruem a inicial com os documentos digitais de ID 52947465 ao ID 52947475.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em decorrência de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1006166-87.2019.8.11.0000 e pelo
Habeas Corpus
n.o 1018459-89.2019.811.0000.

A tutela de urgência reclamada foi analisada e
indeferida
(ID 53249983) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas no ID 53881458.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 55582467).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o advogado,
Dr. Lauro Gonçalo da Costa (OAB/MT 15.304)
, para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido no item
d
da petição inicial.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, e como já aquilatado por ocasião da análise da tutela de urgência, registro que anteriormente ao presente feito foram distribuídos à minha relatoria, em favor do
mesmo paciente
, e tratando dos
mesmos fatos
os
Habeas Corpus
n.o 1006166-87.2019.811.0000
e n.o 1018459-89.2019.811.0000, todos devidamente julgados pela c. Terceira Câmara Criminal.

No HC n.o
1006166-87.2019.811.0000
, a i. defesa suscitou as teses de
ausência dos requisitos legais e suficiência das cautelares não prisionais do art. 319 do CPP
, e durante a sessão ordinária realizada na data de
05/06/2019
, o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem. Veja-se a ementa do julgado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ROUBOS – ART. 157, DO CP POR 10 (DEZ) VEZES – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– IMPERTINÊNCIA – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA QUANTO À PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI – EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE E SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO APROFUNDADO – PERICULUM LIBERTATIS AFERIDO A PARTIR DA HABITUALIDADE DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
2.
PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Existindo elementos de convicção sinalizando a materialidade dos reiterados crimes de roubo e a potencial participação do paciente nas empreitadas delitivas, deve-se ter por satisfeito o fumus comissi delicti, sendo vedado o revolvimento aprofundado das provas e fatos na via de cognição limitada do habeas corpus. Outrossim, afasta a arguição de constrangimento ilegal o fato da custódia preventiva estar alicerçada em peculiaridades do caso concreto dando conta da necessidade de ser garantia a ordem pública, tendo em vista o contexto dos fatos (dez crimes de roubos cometidos em quatro meses), sem olvidar a pendência do cumprimento da ordem segregatória até esta data.

2.
Uma vez demonstrada a efetiva necessidade da custódia, não há falar em substituição por medidas cautelares alternativas, ainda mais quando as circunstâncias fáticas do caso concreto confirmam a necessidade da custódia preventiva, e, por consequência, a insuficiência e a inadequação das medidas menos severas à finalidade de resguardar a ordem pública.”

Noutro giro, ao impetrar o HC n.o 1018459-89.2019.811.0000, a defesa do paciente aventou – novamente

- as teses de
ausência dos requisitos legais da custódia e suficiência das cautelares alternativas
, ao que agregou a
carência de fundamentação idônea e a ocorrência de

excesso de prazo
; e, ao ser submetido a julgamento pela c. Terceira Câmara Criminal na sessão ordinária do dia
18/12/2019
, o
habeas corpus
foi

parcialmente EXTINTO
, especificamente quanto às teses de ausência dos requisitos da prisão preventiva e suficiência das cautelares alternativas, por consistirem em mera reiteração de pedidos
; e, no mérito,

denegado.

Por apego à clareza, transcrevo a respectiva ementa do julgado,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TORTURA E APOLOGIA AO CRIME –
1. PRELIMINAR: EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DE MÉRITO
– REITERAÇÃO DE PARTE DAS CAUSAS DE PEDIR E DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E JULGADAS PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA –
2. MÉRITO: ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E EXCESSO DE PRAZO
– PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – HABITUALIDADE DELITIVA - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À ORDEM PÚBLICA – VEDADO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ALONGAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA A ORDEM.

Preliminar:
Inexistindo fatos novos, não se admite a impetração de habeas corpus para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como na hipótese versada quanto às teses de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência das cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, a exigir a extinção parcial da ordem, sem exame do mérito.

Mérito:
Não há falar em inidoneidade da fundamentação despendida no édito segregatício, quando bem delineados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, máxime na hipótese versada, em que demonstrada a contumácia delitiva do increpado, a tornar insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.

A prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que presentes os seus requisitos legais, o que torna descabido o argumento de sua desproporcionalidade em razão de eventual pena ou regime prisional a serem aplicados em caso de futura e certa condenação, o qual inclusive, exigiria exame aprofundado do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere do mandamus.

Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alardeado excesso de prazo à luz da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto; máxime porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, de modo que eventual elastério no trâmite processual pode ser justificado nas particularidades da hipótese em apreço, sem configurar ofensa à razoável duração do processo.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.”

Portanto, à vista de todo o exposto, constato que no presente remédio heróico,
salvo o alardeado excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente
, há mera reiteração de alegações, que, conforme o entendimento pacificado, não é cabível se já tiverem
sido apreciadas em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração da coisa julgada, impede-se o prosseguimento da presente ação mandamental em relação às
teses de carência de fundamentação idônea, ausência dos requisitos legais (art. 312, CPP) e suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, pois, conforme diversos julgados dos Tribunais Superiores, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige-se motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.
(...) 3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações,
de forma preliminar
,

JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que pertine

às
teses de carência de fundamentação idônea, ausência dos requisitos legais (art. 312, CPP) e suficiência das providências acautelatórias do art. 319 do CPP
,
eis que já examinadas à exaustão pelo Colegiado,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Lado outro, quanto ao
alardeado excesso de prazo,
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação o vertente
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, ambos confrontados com as informações disponíveis no sistema informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
Lucas Roberto Oliveira dos Santos
teve sua prisão preventiva decretada no dia
31/01/2019
, por ocasião do recebimento da exordial acusatória, sendo o respectivo mandado de prisão expedido no dia
04/02/2019
.

No dia
15/04/2019
, antes mesmo do cumprimento da aludida ordem prisional, a defesa do increpado aviou o primeiro pedido de revogação da custódia, o qual restou indeferido pelo MM. Juiz
a quo
no dia
02/05/2019
, que destacou a inalteração do contexto fático e a imprescindibilidade da prisão para
garantia da ordem pública
, tendo em vista que ao favorecido nessa ordem estariam sendo imputados
“10 (dez) crimes de roubo, que teriam ocorrido em curto espaço de tempo (julho à outubro de 2018)”
[ID 53881458, p. 05].

Irresignada com a manutenção da constrição cautelar, a defesa impetrou perante este eg. Sodalício o
Habeas Corpus
n.o 1006166-87.2019.811.0000, cuja ordem restou
denegada
à unanimidade pela c. Terceira Câmara Criminal durante a sessão ordinária realizada no dia
05/06/2019
.

Com a apresentação da defesa preliminar pelo acusado no dia
15/07/2019
, o feito prosseguiu com sua regular tramitação e, no dia
23/07/2019
, após afastar as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), o d. magistrado singular ratificou o recebimento da denúncia e designou o dia
01/07/2020
, para realização da audiência de instrução e julgamento – sendo o ato solene antecipado para o dia
05/02/2020
, mormente diante da informação de que embora o acusado não estivesse recolhido ao cárcere, havia mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Inconformada com a mantença do decreto de prisão e com a denegação daquele primeiro
writ
, a defesa impetrou o HC n.o 1018459-89.2019.811.0000, que foi apreciado por esta eg. Corte de Justiça e, na sessão ordinária do dia
18/12/2020
, foi, à unanimidade, julgado
parcialmente extinto
, por se constituir em reiteração de pedidos; e, no mérito,
denegado
, mantendo o encarceramento provisório do paciente, tal como decretado nos autos originários.

O feito prosseguiu com sua regular tramitação e no dia
05/02/2020
realizou-se a audiência instrutória, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas
Neide Aparecida
,
Flavia Salem
,
Rosa Antônia
,
Jessica Halana
,
Sindya Emillyn
e o investigador da Polícia Judiciária Civil
Lucas Branquinho
, tendo ambas as partes desistido das demais oitivas, sendo, na sequencia, concedido prazo à acusação e defesa para eventuais manifestações.

No dia
04/03/2020
aportou aos autos o Ofício n.o 446/2020-DERF-VG, comunicando o
cumprimento do mandado de prisão
expedido em desfavor do paciente, que foi devidamente submetido à audiência de custódia no dia
09/03/2020
– oportunidade em que designado o dia
08/04/2020
para continuação da solenidade instrutória e formulado novo pedido de revogação da prisão preventiva, o qual restou igualmente
indeferido
pelo MM. Juiz
a quo
.

Em
26/03/2020
foi protocolado na instância primitiva novo pedido de revogação da custódia cautelar, desta vez com fulcro na pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o qual foi igualmente analisado e
indeferido
pelo magistrado singular em decisão proferida no dia 30/03/2020, cujo teor colaciono a seguir,
in verbis
:

“Cuida-se de reiteração de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo denunciado LUCAS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS, através de Advogado constituído, com o qual não concorda o Ministério Público.

Analisando os autos observo que ainda persistem os motivos que levaram à decretação da custódia cautelar do indiciado, não tendo a Defesa trazido qualquer fato novo que pudesse conduzir a revogação da prisão, de forma que INDEFIRO O PEDIDO.

Registro, por oportuno, que a situação de pandemia vivenciada atualmente não constitui fato novo à embasar a soltura do denunciado, sob pena de, com bem frisado pela douta representante do Ministério Público, causar precedente para soltura coletiva e indiscriminada de todos custodiados no sistema prisional.

INTIMEM-SE.”
[ID 53881458, p. 06]

Sucede que, em razão da situação pandêmica vivenciada, que acarretou a a edição da Portaria-Conjunta n.o 249, de 18/03/2020, impondo inúmeras medidas preventivas pelo Poder Judiciário, tais como a suspensão de prazos e atos processuais não urgentes e o fechamento de todas as unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso; a realização da audiência em continuação outrora agendada para o dia
08/04/2020
restou prejudicada.

À vista disso, no dia
09/06/2020
a defesa aviou,
pela 4a vez
, pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual foi apreciado e indeferido pelo juízo singular, por meio da seguinte decisão,
verbis
:

“Cuida-se de reiterado pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado
LUCAS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS
, na verdade o quarto, e, mais uma vez, sem nenhum fato novo, de maneira que
MANTENHO
a custódia cautelar pelas mesmas razões já declinadas anteriormente.

INTIMEM-SE.
”
[ID 53881458, p. 07]

Prosseguindo, no dia
18/06/2020
foi protocolada nova petição pela defesa do increpado, no bojo da qual pleiteou a realização da audiência instrutória em continuação por meio de videoconferência ou, alternativamente, o relaxamento da constrição cautelar. Após manifestação do i. representante do
Parquet
, o petitório foi devidamente analisado e, no dia
25/06/2020
, proferida a seguinte decisão:

“Cuida-se de pedido formulado pela Defesa do acusado LUCAS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS para realização de audiência de instrução criminal por meio de videoconferência ou, alternativamente, para relaxamento da sua prisão preventiva.

A realização de audiência por videoconferência, por ora, está impossibilitada diante do decreto da quarentena coletiva que proíbe a circulação de pessoas nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande e, também, pela proibição de acesso às dependências do Fórum de Várzea Grande onde está instalada a sala-passiva para oitiva das testemunhas.

Também não há qualquer ilegalidade na prisão preventiva que justifique o pedido de relaxamento, de maneira que MANTENHO a custódia cautelar pelas mesmas razões já declinadas anteriormente.

INTIMEM-SE.”
[ID 53881458, p. 07]

O mesmo pedido foi
reiterado
pela defesa no dia
28/07/2020
e, após parecer desfavorável do i. Ministério Público, restou igualmente
indeferido
pelo d. magistrado de primeiro grau no dia
30/07/2020
. Veja-se:

“Cuida-se de reiterado pedido formulado pela Defesa do acusado LUCAS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS para relaxamento da sua prisão preventiva ou, alternativamente, para realização de audiência de instrução criminal por meio de videoconferência.

Não há qualquer ilegalidade na prisão preventiva que justifique o pedido de relaxamento, de maneira que MANTENHO a custódia cautelar pelas mesmas razões já declinadas anteriormente.

Registro, por oportuno, que o acusado responde a esta ação penal por 10 (dez) crimes de roubo majorado, o que demonstra sua elevada periculosidade, justificando a manutenção da custódia cautela para resguardar a ordem pública.

E, na verdade, o alegado excesso de prazo dever ser relevado, mormente porque a situação de pandemia vivenciada atualmente, como já frisado em decisão anterior, não justifica a soltura do denunciado, sob pena de causar precedente para soltura coletiva e indiscriminada de todos custodiados no sistema prisional.

Quanto ao pedido para realização de audiência por videoconferência, saliento mais uma vez, que o acesso às dependências do Fórum ainda está proibido, o que impossibilita a realização do ato.

INTIMEM-SE.”
[ID 53881458, p. 08]

Atualmente, o feito aguarda o pleno restabelecimento das atividades presenciais na comarca de Várzea Grande/MT- a qual, frise-se, iniciou a 1a etapa do Plano de Retorno Programado no dia 24/08/2020, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 428/2020 -

para que então possa ser agendada a continuação da solenidade instrutória, com a realização do interrogatório do réu e o subseqüente encerramento da fase de instrução do feito.

À vista disso, e ao revés do alegado pela defesa, observo que a situação fática retratada nos autos legitima o andamento da ação penal originária, máxime se levarmos em conta que em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) os atos e prazos processuais permaneceram suspensos desde o dia
20/03/2020
no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense, por força de Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência desta eg. Corte de Justiça, como medidas de prevenção à propagação do vírus em todo o Estado; o que, em certa medida, contribui para eventual elastecimento nos trâmites processuais, sem configurar ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Tal conclusão deriva do fato de que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de serem mitigados em razão das particularidades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Logo, a verificação do alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério meramente aritmético, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na regular tramitação da ação penal (
ex vi:
HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019).

Por consequência, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que somente se encontra apto a relaxar a prisão preventiva o excesso de prazo que seja proveniente de
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, a toda evidência, não ocorre na hipótese versada.

Muito pelo contrário, ao que parece, o d. magistrado de primeiro grau vem tomando todas as medidas cabíveis para conferir celeridade ao feito, impulsionando-o sempre que necessário, a fim de que a prestação jurisdicional seja conferida aos sujeitos processuais dentro do menor interregno possível.

Demais disso, não passa despercebido que além dos
inúmeros pedidos de revogação da prisão preventiva formulados em 1a grau
pela defesa do paciente, existem, no mínimo,
03 (três)
habeas corpus
impetrados nessa instância revisora
, o que, em certa medida, contribui para um alargamento no trâmite processual, por exigir a remessa do feito ao i. Ministério Público para colhimento de seu parecer, para, empós, serem os pedidos liberatórios analisados pelo julgador.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual
” (RHC: 65386 MT 2015/0279828-6, Relator: Ministro JOEL ILA PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/05/2017).

Desta feita, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração, ao revés do alegado pela defesa, não se apresenta desarrazoado.

Por conseguinte, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou da d. magistrada singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo; de modo que,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
preliminarmente
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, especificamente em relação
às
teses de carência de fundamentação idônea, ausência dos requisitos legais (art. 312, CPP) e suficiência das providências acautelatórias do art. 319 do CPP;

por se constituirem em mera reiteração de outros
habeas corpus
anteriormente impetrados em favor do mesmo paciente, que já foram devidamente julgados pela c. 3a Câmara Criminal do eg. TJMT.

E,
no mérito
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
LUCAS ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS
, mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor na ação penal n.o

20253-93.2018.811.0002 (cód. 560059).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020